Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703793-98.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JURACELIS MORAES BORGES PIQUIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação da apelante, porquanto apurado que a ilustrada causídica que subscrevera o apelo – Dra. Luciana Luiza Lima Tagliati,, OAB/DF no 54.445 –, não estava revestida de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual da recorrente, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse à regularização de sua representação processual[1], mediante exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos à firmatária da apelação formulada, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Conquanto regularmente intimada, a apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalada para sanear o vício[2], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, a apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Como consectário, majoro os honorários advocatícios impostos à apelante para o equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 74602832 (fl.356). [2] Certidão de ID 75118600 (fl. 359).